Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000141-76.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JANE TEREZA COSTA MARQUES - CPF: 794.147.451-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JANE TEREZA COSTA MARQUES - CPF: 794.147.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de prévio protesto da
cda
. Tema 1.184 do
stf
. Resolução
cnj
n. 547/2024. Honorários advocatícios em favor da defensoria pública. Tema 1.002 do
stf
. Inexistência
de Vencedor em Sentido técnico-processual
. Inaplicabilidade do princípio da causalidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de condição necessária ao regular ajuizamento da execução fiscal, consistente no prévio protesto da certidão de dívida ativa
, exigência estabelecida pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. A recorrente sustenta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no Tema 1.002 do STF.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, fundada na ausência de prévio protesto da certidão de dívida ativa, configura sucumbência apta a ensejar condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III.
Razões de decidir

3. O Tema 1.002 do STF reconhece o direito das Defensorias Públicas ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representam litigante vencedor em demanda proposta
contra ente
público, inclusive aquele ao qual se vinculam, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

4.
A incidência desse precedente pressupõe a existência de vencedor em sentido técnico-processua
l
, condição indispensável para caracterização da sucumbência.

5.
A extinção da execução fiscal por ausência de prévio protesto da certidão de dívida ativa constitui decisão terminativa, fundada na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem apreciação do mérito da pretensão executiva e sem declaração de invalidade do crédito tributário.

6.
A decisão não reconhece inexigibilidade do crédito tributário, nulidade da certidão de dívida ativa ou irregularidade do lançamento, limitando-se a impedir o prosseguimento da execução em razão da ausência de providência administrativa
prévia atualmente exigida para o regular manejo da via executiva.

7.
A superveniência de orientação jurisprudencial que condiciona o ajuizamento da execução fiscal ao prévio protesto do título não transforma retroativamente o ente exequente em parte vencida nem caracteriza irregularidade no ajuizamento realizado conforme o regime jurídico vigente à época.

8.
O princípio da causalidade não autoriza a condenação do Município ao pagamento de honorários, pois a causa eficiente da demanda reside no inadimplemento do crédito tributário pelo contribuinte, e não em conduta processual irregular imputável ao ente público.

IV.
Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STF, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMT, AI no 1039396-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJMT,
ApCiv
no 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da execução fiscal n. 1000141-76.2024.8.11.
0002, fundada
na CDA n. 24024/2023, tendo por objeto honorários advocatícios sucumbenciais, no valor da causa de R$ 3.926,36. (Id 347357354)

O juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao entender ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porque a Fazenda Pública, intimada para comprovar o prévio protesto do título, nos termos do art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Na parte dispositiva, o magistrado extinguiu a execução, isentou o exequente das custas, deixou de condená-lo em honorários advocatícios, por considerar que não deu causa ao ajuizamento, determinou a baixa de eventual penhora e, após o trânsito em julgado, o arquivamento dos autos. (Id 347357354)

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada apenas no ponto em que afastou a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais. Afirma, em síntese, que a extinção da execução fiscal somente ocorreu após a atuação defensiva da parte executada, mediante apresentação de exceção de
pré
-executividade, de modo que o Município teria dado causa à instauração e ao desenvolvimento do processo.

Argumenta, ainda, que a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, reforçada pelas Emendas
Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a incidência da antiga orientação restritiva, invocando o Tema 1.002 do STF para defender a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. (Id 347357356) De fato, o Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 1.002, a tese de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público”.

C
ita, ainda, precedentes do próprio TJMT em que se reconheceu a incidência do princípio da causalidade em execuções fiscais extintas após acolhimento de exceção de
pré
-executividade, bem como julgados posteriores à definição do Tema 1.002 do STF, nos quais se admitiu a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no percentual de 20% sobre o valor da causa. (Id 347357356)

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande
pede o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
haja vista estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso é próprio, tempestivo, foi interposto por parte legítima e atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 1.010 do CPC.

A única questão submetida a esta Câmara consiste em definir se a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, fundada na ausência de prévio protesto do título executivo
,
pressuposto processual exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, configura sucumbência capaz de ensejar condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 do STF.

A resposta é negativa.

Tema 1.002 do STF e seus pressupostos de incidência

Não se ignora a relevância do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023). A tese fixada é clara ao reconhecer o direito das Defensorias Públicas ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representam o litigante vencedor em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive o ente federativo ao qual se vinculam, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Contudo, a tese do Tema 1.002 tem como pressuposto inafastável a existência de litigante vencedor
,
vale dizer, aquele que
sagrou-se
vitorioso por força da procedência de uma tese defensiva relacionada ao
mérito da pretensão ou à regularidade do título executivo. Sem vencedor, não há vencido; sem vencido, não há sucumbência.

No caso concreto, tal pressuposto não se verifica.

A sentença extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC
,
falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, porquanto o Município de Várzea Grande, devidamente intimado, deixou de comprovar a realização do prévio protesto da CDA n. 24024/2023, exigência imposta pelo art. 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

Trata-se, portanto, de extinção terminativa, sem apreciação do mérito da pretensão executiva e sem qualquer pronunciamento sobre a existência, validade ou exigibilidade do crédito tributário. A sentença não reconheceu irregularidade na CDA, não declarou a ilegalidade do lançamento, não acolheu tese de inexigibilidade ou nulidade do título
,
limitou-se a aplicar diretriz de racionalização processual externamente imposta pela jurisprudência vinculante do STF e pela regulamentação do CNJ.

Nesse contexto, não se identifica, no plano processual, uma parte vencedora em sentido técnico. A executada não obteve a declaração de que nada devia; o crédito tributário permanece existente e válido. A extinção do feito decorre de uma condição de procedibilidade que, ao tempo do ajuizamento, não era exigida pela legislação então vigente.

A superveniência de orientação jurisprudencial voltada à eficiência do sistema judiciário não tem o condão de retroativamente
transformar o ente exequente em sucumbente processual, tampouco de qualificar como abusivo ou ilegal o ajuizamento levado a efeito em conformidade com as normas então aplicáveis. Admitir o contrário seria converter em penalidade processual a própria política judiciária de racionalização do acervo
,
resultado que contraria a lógica e a teleologia do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024.

O princípio da causalidade e sua correta aplicação

Invoca a Defensoria Pública o princípio da causalidade para sustentar que, tendo a exceção de
pré
-executividade dado causa à extinção do feito, o Município deve arcar com os honorários sucumbenciais.

O raciocínio, embora internamente coerente, parte de premissa equivocada.

O princípio da causalidade, tal como sistematizado pela doutrina e pela jurisprudência, determina que o ônus
da
sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à necessidade de instauração da demanda ou àquele que, por sua conduta, provocou a extinção do processo. Aplicado à execução fiscal, esse princípio orienta a responsabilização do credor quando a extinção decorre de vício que lhe era imputável
,
seja pela invalidade do título, pela incompetência da via eleita, pela ausência de condição de procedibilidade conhecida ao tempo do ajuizamento, ou pela ilegitimidade da cobrança.

No caso dos autos, o Município ajuizou a execução com base em crédito regularmente inscrito em dívida ativa, por quantia não adimplida pelo contribuinte. À época do ajuizamento, o prévio protesto não era
condição legalmente exigida para o aforamento da execução fiscal. A exigência decorre de orientação superveniente fixada pelo STF no Tema 1.184 e regulamentada pela Resolução CNJ n. 547/2024. Assim, a causa eficiente da demanda reside no inadimplemento tributário do executado, e não em qualquer irregularidade imputável ao ente público.

Reconhecer, nessa conjuntura, a incidência do princípio da causalidade em desfavor do Município equivaleria a penalizá-lo por não ter cumprido, antes do ajuizamento, exigência que ainda não existia no ordenamento
,
resultado incompatível com o princípio da segurança jurídica e com a eficácia prospectiva das decisões judiciais.

A questão não é nova nesta Câmara. A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, no sentido de que a extinção da execução fiscal com fundamento em diretrizes de racionalização processual não caracteriza sucumbência e, por consequência, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Nesse sentido, o precedente mais recente desta Câmara, publicado em 12.02.2026:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A extinção da execução fiscal fundada em diretrizes de racionalização processual não caracteriza sucumbência, afastando a condenação em honorários advocatícios.
(N.U 1039396-13.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, j. 10.02.2026,
D
JE 12.02.2026)

No mesmo sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual se assentou que a extinção fundada em diretriz de racionalização afasta a hipótese de sucumbência, por não configurar reconhecimento de ilegalidade do crédito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal
pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor.

(TJMT, N.U 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024)

Em síntese
,
a extinção da Execução Fiscal n. 1000141-76.2024.8.11.0002 decorreu da aplicação de diretriz de política judiciária consubstanciada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem qualquer pronúncia sobre o mérito da pretensão creditícia do Município de Várzea Grande. Inexistente parte vencedora em sentido técnico-processual, não há sucumbência a ser suportada pelo ente público, tampouco incidência do Tema 1.002 do STF. O princípio da causalidade, corretamente compreendido, não conduz à conclusão diversa, pois a causa eficiente da demanda reside no inadimplemento do tributo pelo contribuinte, não em conduta imputável ao credor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026